Tribunal: STF
Processo: AO 1669
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Agravo interno na ação originária. 2. Administrativo e Processual Civil. 3. Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Operação de crédito entre o Município de Montenegro, o Banrisul e o Estado do Rio Grande do Sul. Renegociação da dívida. Possibilidade. 5. Exceção prevista no § 1º do art. 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 6. Agravo interno não provido. 7. Votação, caso unânime, multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC). 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).